Tribunal: TJBA
Processo: 8013545-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013545-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS DE JESUS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREIA SALES COSTA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. DISCUSSÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS COMO ELEMENTO DE AFERIÇÃO DA PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE.
DELITOS PRATICADOS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. PACIENTES QUE FORAM PRESOS EM FLAGRANTE DELITO A BORDO DE UM VEÍCULO ROUBADO E CLONADO, EM CONTEXTO DE DENÚNCIAS DE ASSALTOS.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA D
A ORDEM PÚBLICA
. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO.
ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus Criminal
impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, cuja custódia foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a superveniência do decreto de prisão preventiva convalida eventuais vícios da prisão em flagrante; e (ii) estabelecer se o histórico de atos infracionais, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, pode ser utilizado como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com base no risco concreto de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de decreto de prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a segregação, torna superada a alegação de eventuais nulidades ocorridas na prisão em flagrante.

4.
A decretação da prisão preventiva exige a demonstração, com base em elementos concretos, da presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5.
O histórico de atos infracionais, ainda que não possa ser considerado para fins de reincidência ou maus antecedentes, constitui elemento fático concreto e idôneo para aferir a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, fundamentando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

6.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, reforça a necessidade da medida cautelar extrema como forma de acautelar o meio social.

7.
A existência de registros de que o agente não foi localizado em outro processo judicial constitui fundamento válido para a decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal.

8.
Demonstrada a necessidade da prisão e a presença dos seus requisitos, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
conhecido e denegado.

Teses de julgamento:
1. A decretação da prisão preventiva supera a discussão sobre eventuais irregularidades na prisão em flagrante, por constituir novo título judicial para a custódia. 2. O registro de atos infracionais graves, embora não configure maus antecedentes ou reincidência, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva com base no risco concreto de reiteração delitiva, por indicar a periculosidade do agente e a sua propensão a novas práticas criminosas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180 e 311; CPP, arts. 312 e 319.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
13545
-
7
8.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de
Alagoinhas
/BA, tendo como impetrantes a bel.
ANDREIA SALES COSTA

e como paciente
s
,
LUCAS DE JESUS SILVA
e
THIAGO LEVI SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e DENEGAR
a ordem
.

Salvador, .